Tribunal: TJDFT
Processo: 0730470-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730470-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MAURILIO SILVA IMPETRADO: SEGUNDA TURMA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MAURÍLIO SILVA apontando como autoridade coatora o DESEMBARGADOR CÉSAR LOYOLA, e como ato impugnado o acórdão prolatado pela 2a TURMA CÍVEL deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 0702522-89.2020.8.07.0000, interposto pelo impetrante contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, mantendo a rejeição da impugnação à penhora de ativos financeiros e mantendo o deferimento da penhora mensal de 30% (trinta por cento) sobre seus proventos de aposentadoria. Busca o impetrante, inclusive em sede de liminar, a reforma do acórdão impugnado, a fim de que a ordem de constrição sobre a verba salarial seja limitada à 30% (trinta por cento) sobre sua renda líquida. Instado a esclarecer a adequação da via processual eleita e a pertinência subjetiva da autoridade apontada como coatora, o impetrante se manifestou no ID 19189682, indicando o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento no 0702522-89.2020.8.07.0000 como autoridade coatora, e defendendo o cabimento do mandamus, ao argumento de que o acórdão é teratológico. É o relatório do necessário. DECIDO. De início cumpre estabelecer que a competência para julgamento do presente mandado de segurança é deste Conselho Especial, nos termos do art. 13, I, 'c', do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, pois impetrado contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível. Estabelecida a competência deste Conselho Especial, destaco, desde logo, o óbice de a presente ação mandamental ultrapassar a barreira da admissibilidade. A pretensão deduzida nos autos afronta majoritário pacificado na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, que entende somente ser cabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial apenas na hipótese de ocorrência de verdadeiras anomalias jurídicas, e desde que a decisão atacada não seja impugnável por meio de recurso próprio. Consoante sabido e consabido, o mandado de segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). A Lei no 12.016/09 dispõe especificamente sobre o procedimento aplicável às ações mandamentais, observando também, em caráter subsidiário, as normas processuais estabelecidas no Código de Processo Civil – CPC. Segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, inclusive desta colenda Corte de Justiça, o mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la. Esse posicionamento encontra conforto no verbete sumular 267 do Supremo Tribunal Federal – STF, segundo o qual “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” No particular, denota-se que o mandado de segurança em apreço foi impetrado contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, ou seja, contra decisão passível de ser desafiada por recursos cabíveis – a saber: Recurso Especial (REsp) e/ou Recurso Extraordinário (RE), admitindo-se inclusive a formulação de pedido de efeito suspensivo, nos moldes do art. 1.029, § 5o, do CPC. Assim, no caso vertente, a decisão objeto da ação constitucional sob exame pode ser desafiada mediante recursos direcionados às Instâncias Superiores, e não há qualquer teratologia no acórdão impugnado, ao contrário do sustentado pelo impetrante. Com efeito, afere-se que o acórdão impugnado considerando a frustração de todas as formas de execução e que o impetrante possui renda elevada, de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), firmou entendimento de que a situação se enquadra à exceção de impenhorabilidade salarial reconhecida pelo STJ no Julgamento do REsp 1828388/DF, no sentido de que "A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ)." Confira-se a propósito parte dos fundamentos lançados no acórdão vergastado: "Por outro lado, não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 – MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Cumpre elucidar, no entanto, que, segundo o entendimento fixado no mencionado decisum, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto. Na hipótese analisada pelo STJ, o devedor, mesmo com a penhora de percentual dos seus rendimentos (R$ 33.153,04), era capaz de manter razoável padrão de vida para si e para sua família, superior à maioria das famílias brasileiras. Nesse viés, fora das hipóteses legais, a regra da impenhorabilidade da verba salarial somente poderia ser afastada em situações excepcionalíssimas, nas quais fosse comprovado que o montante do bloqueio é razoável em relação à remuneração percebida pelo devedor, de forma a não contrariar a legislação de regência, garantindo-se a dignidade e o mínimo existencial. A divergência presente nos julgados das Turmas do STJ revela que o tema não comporta fácil solução, merecendo detida análise de forma a não comprometer a legalidade sem o exame da constitucionalidade da regra processual. Pois bem. Na hipótese específica dos autos, verifica-se que o executado, Conselheiro do Tribunal de Contas da União aposentado, aufere renda bruta de R$ 43.000,00, tendo recebido líquido, nos meses de setembro e outubro, aproximadamente R$ 20.261,68, isso porque possui diversas parcelas de empréstimo descontadas de seus vencimentos. Tal montante, mesmo com tantos descontos, computando 13% salário, dá a ele quase R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) ao ano, fora os reembolsos (pro-saúde) auferidos no valor mensal de R$ 4.610,50 (ID Num. 49401298 – autos originais). Embora a legislação processual confira proteção às verbas salariais, no caso, os vencimentos do devedor, por outro lado não se desconhece o direito do credor a ver satisfeito o seu crédito, aqui representado em título líquido, certo e exigível. Muitas foram as tentativas de composição amigável, aceitas pelo exequente, mas todas descumpridas pelo agravante. Assim, na ponderação entre os direitos tutelados dos sujeitos do processo e contrapostos, deve-se conferir um tratamento processual isonômico, o qual, segundo o E. Min. Benedito Gonçalves (RESP No 1.582.475 – MG), “se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade”. Dito isso, na hipótese retratada nos autos, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravado, não violará a manutenção digna do devedor e de sua família, uma vez que, como visto, aufere renda muito superior às famílias brasileiras." Ademais, afere-se da leitura do Agravo de Instrumento no 0702522-89.2020.8.07.0000 que o impetrante sequer submeteu à 2a Turma Cível a apreciação da irresignação sustentada no presente mandado de segurança, já que não sustentou naquele recurso, nem mesmo em tese alternativa, que os descontos deveriam incidir sobre a renda líquida, e não sobre a renda bruta mensal. Assim, não há teratologia, podendo se perceber que o writ of mandamus foi utilizado inadequadamente e como uma indelével estratégia de tentar reformar as decisões atacadas por via transversa, representando sucedâneo recursal, pautado em inovação sobre questão não submetida a apreciação do colegiado apontado como coator. O mandado de segurança não consubstancia, como regra geral, o instrumento processual adequado para revisão e correção de decisão judicial, não devendo sequer ser conhecido quando existe recurso próprio, ainda que postergada sua interposição, apto a impugná-la. Por não vislumbrar teratologia, ilegalidade ou abusividade no acórdão vergastado no mandado de segurança em análise, evidencia-se a ausência de interesse processual do impetrante, mormente em decorrência da patente inadequação da via eleita. Na situação concreta posta à colação, é claro o intento da parte impetrante de tergiversar, pela via mandamental, a ordem dos recursos aplicáveis à espécie. Portanto, levando-se em consideração que no caso não há ilegalidade, abusividade e/ou teratologia nas decisões combatidas, que podem ser impugnadas por intermédio de recursos próprios e adequados (REsp e RE), o conhecimento do presente mandado de segurança se revela obstado. Como reforço de argumentação, calha mencionar a orientação que ecoa no STF acerca da temática ora em foco, conforme pronunciada nos julgados assim ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO. 1. O mandado de segurança contra ato judicial só tem lugar quando (i) não cabível recurso ou correição (contrario sensu da súm. 267/STF); e (ii) demonstrada a inequívoca teratologia da decisão impugnada (MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 2. Irrecorribilidade do acórdão impugnado reconhecida no julgamento do AI 642.705/STF. Não devidamente fundamentada a ausência de teratologia assentada no acórdão recorrido, notadamente tendo em conta os argumentos deduzidos na peça de interposição do recurso e o valor da multa aplicada. 3. Agravo a que se nega provimento. (RMS 26769 AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 14-11-2017 PUBLIC 16-11-2017) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL. ALEGADO ERRO DE DISTRIBUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide na espécie a Súmula no 267/STF. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 28082 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 28-11-2013 PUBLIC 29-11-2013)– grifo nosso O Superior Tribunal de Justiça também segue nessa mesma linha de intelecção: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N° 267/STF.TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Existindo recurso próprio para impugnar ato judicial, não tem cabimento o mandado de segurança, a teor da Súmula no 267/STF. 2. Na hipótese, não se evidencia hipótese de flagrante teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique o excepcional afastamento do óbice da Súmula no 267/STF. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 55.238/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 15/10/2018)– grifo nosso AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE VERIFICÁVEL DE PLANO. PRETENSÃO MERAMENTE REVISIONAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO ASSENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Consoante a jurisprudência desta eg. Corte, a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. III - O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. IV - Na hipótese, não resta configurada a lesão ao direito do agravante, mas mero inconformismo, porquanto a decisão proferida no AREsp n. 1.187.793/SP se firmou sob premissa, já pacificada nesta Corte, de considerar inválido o protocolo de peça por meio físico, para fins de aferição da tempestividade do Recurso Especial, quando há regra impositiva expressa sobre a necessidade do uso do meio eletrônico. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS 24.230/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/09/2018, DJe 13/09/2018) A toda evidência, depura-se que o presente mandado de segurança foi impetrado com verve de sucedâneo recursal, haja vista que não há qualquer ilegalidade, abuso de poder e/ou teratologia nas decisões fustigadas. Ancorado nesse raciocínio e nos fundamentos acima delineados, não conheço do presente mandado de segurança, e, por consequência, extingo o processo, sem a resolução do mérito, à exegese do disposto no art. 485, VI, do CPC, restando denegada a segurança por efeito do previsto no art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Custas processuais a cargo da impetrante, parte sucumbente. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais,consoante dicção do art. 25 da Lei no 12.016/09 e com observância do enunciado nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator